Tribunal: TJDFT
Processo: 0712106-02.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE POR APLICATIVO. RECUSA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo embargante Bruno de Paula Peres Braga em face do acórdão exarado por esta Segunda Turma Recursal que conheceu parcialmente o recurso e não proveu.
2. Nos embargos, o embargante alegou omissão no acórdão quanto à impugnação específica à gratuidade de justiça requerida pelo embargado, destacando que já nas contrarrazões juntou documentos comprovando atividade remunerada atual do embargado como Empresário Individual (CNPJ 60.578.874/0001-52, atividades de malote e transportes), omitida na petição recursal que juntou apenas antigos registros CLT. Ao final, requereu o provimento para suprir a omissão e indeferir a gratuidade, condenando o embargado às custas e honorários.
II. CASO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: (i) definir se o acórdão se omitiu ao não analisar a impugnação à gratuidade de justiça do embargado, com base nos documentos juntados nas contrarrazões demonstrando renda atual via CNPJ omitida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), configurando-se omissão apenas quando o julgado deixa de se manifestar sobre tese relevante, indispensável e suscitada oportunamente, não bastando a discordância quanto ao mérito da decisão (art. 489, § 1o, IV, CPC).
5. Não há omissão quanto à impugnação à gratuidade de justiça do embargado, pois o acórdão embargado deferiu o benefício com base na hipossuficiência demonstrada pelos documentos juntados na petição recursal (registros CLT e de perda de renda principal pela exclusão da plataforma Uber), nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, que dispensa prova pré-constituída de insuficiência para pessoa natural. A existência de registro de microempresário individual não afasta a hipossuficiência alegada e provada, notadamente em razão da natureza da referida pessoa jurídica.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e não providos.
7. Custas e honorários conforme acórdão embargado.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.